Tribunal: TJSP
Processo: 1005095-97.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Ação indenizatória por danos indicados, sob a alegação de desídia no desempenho da função de advogado em reclamação trabalhista – Sentença de parcial procedência da pretensão, indeferido o pleito indenizatório por dano extrapatrimonial - Recurso do réu – Rejeição de impugnação à justiça gratuita – Apelante que se pronunciou favoravelmente ao julgamento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Ação indenizatória por danos indicados, sob a alegação de desídia no desempenho da função de advogado em reclamação trabalhista – Sentença de parcial procedência da pretensão, indeferido o pleito indenizatório por dano extrapatrimonial - Recurso do réu – Rejeição de impugnação à justiça gratuita – Apelante que se pronunciou favoravelmente ao julgamento antecipado da lide e não demonstra necessidade de produção de outras provas em pretensão que não está prescrita, quer se utilize o prazo da prestação de contas ( art. 25-A da Lei 8906/94 ), quer o entendimento atual do STJ sobre a incidência do art. 205 do Código Civil para a ação fundada em inadimplemento contratual – Perda de prazo para o cumprimento de sentença de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho, com advertência de que o silêncio para tanto equivaleria à quitação – Pretensão lá considerada preclusa, evidenciado prejuízo material, por conduta desidiosa no exercício da profissão - Recurso improvido.